Tribunal: TJMT
Processo: 0002273-93.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002273-93.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA MARLENE TUBIAS - ME - CNPJ: 02.751.084/0001-20 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MARIA MARLENE TUBIAS - CPF: 906.411.241-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARIA MARLENE TUBIAS - CPF: 906.411.241-04 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MARIA MARLENE TUBIAS - ME - CNPJ: 02.751.084/0001-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARIA MARLENE TUBIAS - CPF: 906.411.241-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios no acórdão. Notificação por edital. Ausência de tentativa de notificação pessoal prévia. Nulidade de Certidões de Dívida Ativa. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, em razão da invalidade da notificação por edital, sem prévia tentativa de notificação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão em relação à validade da notificação por edital realizada pela Fazenda Pública Estadual, sem tentativa prévia de notificação pessoal ou por carta registrada, conforme exige a legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara a questão da notificação fiscal, concluindo pela nulidade das CDA's.

4. A notificação por edital foi considerada inválida, por não ter sido precedida de tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, conforme dispõe a Lei Estadual no 7.609/2001.

5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para rediscutir matéria já decidida, sendo destinados apenas a sanar eventuais vícios formais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A notificação por edital de lançamento fiscal é inválida quando não precedida de tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, nos termos da legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual no 7.609/2001, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de apelação do ora embargante, e por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida na ação anulatória n.o
0002273-93.2019.8.11.0004,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade e inexistência das dívidas inscritas nas CDA ́s 2018722511, 2017488089 e 20167240. No mesmo jugado esta e. Corte deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte
MARIA MARLENE TUBIAS – ME
, para
redefinir ônus sucumbencial, de modo a condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbencial à parte adversa, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda (valor das
CDA ́s 2018722511, 2017488089, 20167240 e 2017476408)
, bem como para condenar a ora recorrente (
MARIA MARLENE TUBIAS – ME
) ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% em favor da Fazenda Pública Estadual, a incidir sobre o valor das
CDA ́s 20157282 e 201611760
.

Aduz que, não há que se falar em nulidade das dívidas inscritas nas CDA ́s 2018722511, 2017488089 e 20167240 por ausência de notificação, eis que elas foram realizadas na forma prevista na legislação.

Sustenta que, os avisos de cobranças referentes aos créditos inscritos nessas CDA ́s foram encaminhados e recebidos nos endereços de cadastro, bem como por meio de publicação no diário oficial.

Assevera que, os lançamentos observaram todos os ditames legais.

Afirma que, o acordão foi omisso em relação à validade da notificação por edital, nos termos da legislação aplicável, tendo em vista a falha da parte contrária em manter seu cadastro atualizado junto ao Fisco Estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Conforme foi consignado no acordão objurgado,
ainda que a Fazenda Pública Estadual tenha demonstrado que houve a notificação do devedor por meio de edital, a forma de constituição é ilegal.

Isso porque, o art. 17, da Lei Estadual 7.609/2001 prevê que a notificação de lançamento somente pode ser realizada por edital depois de frustradas a modalidades pessoais ou por carta registrada, o que não aconteceu na hipótese.

No caso dos autos, as provas demonstram que não houve a prévia tentativa de notificação pessoal do autuado seja pessoal por carta antes da realização da notificação por edital do lançamento definitivo, de modo que crédito tributário cobrado na demanda se mostra ilegal.

Destarte, diante do vício na constituição do crédito tributário, se encontra escorreita a sentença no ponto que declarou a nulidade dos créditos inscritos nas CDA ́s 2018722511, 2017488089 e 20167240 em razão da existência de vício na notificação de lançamento, conforme foi consignado no acórdão embargado.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024